Tribunal: TJMT
Processo: 0022330-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022330-31.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA AUTO CENTER E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 00.299.341/0001-00 (AGRAVADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0141-87 (AGRAVANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ – EQUÍVOCO NO QUE TANGE AO VALOR DEVIDO – NOTAS FISCAIS JUNTADAS POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE AFASTADA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- A
Lei Processual Civil é fundamentada na ideia da cooperação. Adota-se os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito. A atuação do Julgador deve ocorrer de maneira a contribuir com a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. No caso concreto, em que pese a Exequente/Agravante ter juntado as notas fiscais com a impugnação aos Embargos, a Executada/Agravada não negou a existência da totalidade da divida, mas somente parte dela. Logo, no caso deve ser decretado apenas o excesso de execução e não a iliquidez do título.

2- Sentença reformada, a fim de que sejam aproveitados os atos processuais, determinando-se o prosseguimento da Ação Executiva apenas com o decote do excesso não comprovado por meio das notas fiscais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação de n. 0022330-31.2013.8.11.0041 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com D VITORIA AUTO CENTER E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – ME e tramita originalmente perante a 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 38639964 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, no sentido de manter a sentença atacada. Determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 43425952 que em momento algum a empresa Agravada contesta a formalização do Contrato de Compra e Venda de Equipamentos e a existência da aquisição dos equipamentos que foram utilizados na franquia empresarial AM/PM, conforme constantes das Notas Fiscais que foram anexadas pela Agravante com a impugnação e os comprovantes de entrega de mercadorias. Assim, a alegação da empresa Agravada, que foi objeto de utilização para a fundamentação da sentença e também da r. decisão agravada é que a Agravante estaria a executar um título executivo extrajudicial, cujo valor da dívida cobrada, constante da inicial seria no importe de R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), e que referido valor não corresponderia aos valores efetivamente devidos pela empresa Agravada a Agravante, em observância as Notas Fiscais e os Comprovantes de Entrega das Mercadorias, que representam a quantia de R$ 244.836,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais), e que por tal razão, o título seria ilíquido, não havendo certeza de sua exigibilidade. As notas fiscais anexas, comprovam a venda dos equipamentos, sendo certo que o valor apurado aplicado juros de 1% ao mês pela Tabela Price e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas e havendo inadimplência além dos juros sobre o valor devido incidiria correção monetária e multa de 10%, cláusulas 2.1., 2.2., 2.3 e 2.4, efetivamente contratado, consta do título executivo extrajudicial é o que esta sendo executado pela Agravante. Todavia, por “erro” aritmético, podendo inclusive ser considerado material, a Agravante ao proceder com a anotação da indicação dos valores devidos pela empresa Agravada na inicial da Ação de Execução o fez em valores superiores ao somatório dos valores constantes das Notas Fiscais e seus respectivos Comprovantes de Entrega de Mercadorias, fazendo constar a quantia de R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), quando o correto seria de R$ 244.836,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais), reconhecido e ratificado na Impugnação aos Embargos a Execução e incontroverso como sendo devido pela empresa Agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a procedência dos embargos à execução por falta de liquidez dos títulos executados.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Em suma, alega o recorrente legalidade liquidez exigibilidade e certeza do título executado; que em momento algum a empresa recorrida contesta a existência da aquisição dos equipamentos que foram utilizados na franquia empresarial AM/PM; que o valor devido pela empresa recorrida seria o somatório dos valores das notas fiscais dos bens móveis vendidos pela recorrente; que as notas fiscais anexas comprovam a venda dos equipamentos e a somatória dos valores devidos.

Em 1a instância assim foi sentenciado:

“(...)

Pretende a parte embargante que seja declarada a inexigibilidade do contrato utilizado como título executivo extrajudicial para mover ação de execução, na qual a parte embargada pretende receber o valor atualizado do débito de R$ 308.284,41 (trezentos oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Ao argumento de que o título exequendo estava incompleto quando da propositura da execução, a parte embargante se opõe ao pagamento da dívida por não ser possível delimitar a quantia a ser paga com base apenas no contrato de compra e venda.

Extrai-se do contrato, mais especificamente em seu item 13, que o valor total corresponde à somatória das notas fiscais emitidas relativas aos bens descritos no anexo I do referido instrumento.

Compulsando detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez necessária ao título.

No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato.

Muito embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 106/124.

(...)

Contudo, da análise das notas fiscais juntadas pela embargada, ainda sim, não é possível delimitar o débito originário, apontado na inicial da execução como sendo R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Levando em consideração que a somatória dos valores constantes nas notas fiscais não atinge o quantum indicado como sendo o saldo devedor originário, conclui-se que o título é desprovido de liquidez, portanto, imprestável para instrumentar o feito executivo.

Assim, com força no art. 803, I, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade da execução é medida impositiva.

Mesmo sendo a nulidade declarada com fundamento na iliquidez, e não na inexigibilidade, como pretendia a embargante, trata-se de condição que pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o parágrafo único, do art. 803, do CPC.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, importante colacionar o Enunciado 42 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se.

Enunciado 42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela parte.

No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre os enunciado contidos na Carta está o no 19:

19. A regra do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido processo legal.”

O recorrente irresigna-se com a sentença exarada aduzindo que a decisão de 1a instância carece de reforma, infirmando em suas razões recursais que o título embargado possui a liquidez necessária.

O título executivo pode ser configurado como um elemento imprescindível do processo executório, configurando-se como prova primordial do crédito executado.

O título executivo, porém, deve obedecer uma série de quesitos para comprovar a subsistência do seu crédito, ou seja, através do preenchimento dos ditames legais o crédito constante no título será legitimado.

O doutrinador Candido Rangel Dinamarco (1997, p.208), ensina:

“Título executivo é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere.” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5a Edição – São Paulo, Malheiros, 1997, p.208)

Os títulos executivos são judiciais ou extrajudiciais, contudo, indispensável expressar uma obrigação certa, liquida e exigível.

O Código de Processo Civil elenca os títulos executivos extrajudiciais:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;”

Em artigo vindouro, novamente o Código de Processo Civil diz que título executivo extrajudicial é todo ato jurídico escrito, que nele apresente os critérios da liquidez e da certeza: “CPC - Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

Desta feita, assenta-se que é condição sine qua non para o sucesso da ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor cobrado, e, que não resta dúvida que a sua obrigação liquida, certa e exigível esteja presente no título executivo.

O título é certo quando não deixa dúvidas acerca de sua existência; líquido quando não deixa dúvida a respeito de seu objeto; exigível quando não há dúvida sobre sua atualidade.

Neste espeque, a parte apelada/embargante teve êxito em demonstrar que o título embargado é despojado de liquidez, consequentemente inexigível, vez que as notas fiscais juntadas destoam do valor cobrado, restando dúvida sobre o montante e inadimplência imputada e força executiva do título extrajudicial em voga.

Neste sentido:

“Embargos à execução. Falta de liquidez do título a autorizar o processo executivo. Perícia conclusiva de tempo quanto ao período de inatividade da exequente, nada referenciado na sentença. Lucros cessantes. Meros cálculos aritméticos. Impossibilidade. Necessidade de prova robusta para aferição. Nula a execução sem título líquido. Sentença nulificada ex officio, para que outra seja proferida ao cabo da dilação probatória, restando prejudicados os apelos. (TJ-RJ - APELACAO APL 00010917420068190014 RJ 0001091-74.2006.8.19.0014 -Jurisprudência•Data de publicação: 27/01/2014)”

“IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. DE OFÍCIO DECLARADO ILÍQUIDO O TÍTULO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70074967894, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 18/10/2017).”

O credor deve apresentar juntamente com o título executivo o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. O montante executado discrepa das notas consubstanciada no título apresentado, tornando-o ilíquido, por ofensa ao art. 798, inciso I, b, do CPC.

Ademais, a parte recorrente alega que houve erro de cálculo quanto ao valor executado, todavia, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do título executado, o que não foi cumprido.

Na hipótese, foi constada uma desconformidade entre o quantum debeatur apresentado pelo credor e a própria natureza da obrigação contratada, sendo que tal descompasso, nesse caso sucede a iliquidez do titulo

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

A pergunta refere-se exatamente a evitar o excesso de formalismo e aproveitar todos os atos que pudermos. Minha dúvida continua latente, penso que se podemos fazer um decote quando há excesso de execução, poderíamos decotar nesse caso?

A Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. já
apresentou o título, o juiz mandou apresentar as notas fiscais, se há uma diferença, inclino-me a não desvirtuar esse título, mas apenas fazer o decote, reconhecer essa diferença como um excesso de execução e aproveitar os atos uma vez que a dívida existe e não foi negada pelo devedor.

Peço vênia e divirjo do voto de Vossa Excelência, para reformar a sentença, a fim de aproveitar todo o investimento feito nestes autos, para que prossiga a execução apenas com o decote da parte não comprovada por meio das notas fiscais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

O devedor reconhece alguma parte do débito?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Não tenho essa informação na sentença. O Recurso é fundamentado na ausência de título executivo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente, pela ordem.

Na sentença dos embargos à execução o juiz cita:

Compulsando detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez necessária ao título.

No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato.

Muito embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 106/124.

Ou seja, apresentou os valores utilizados constantes das Notas Fiscais. Acredito que a pergunta da Desembargadora Clarice Claudino da Silva é: Quando o devedor teve a oportunidade de se manifestar sobre os valores das notas fiscais juntadas, se ele se insurgiu contra os valores?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Confesso que não tenho condições de responder a essa pergunta, mas penso ser desnecessária, porque a própria advogada da Ipiranga, Doutora Maria Lúcia Ferreira Teixeira, anota que não existe todas as notas, de modo que essa questão passou a ser incontroversa nesse caso.

Realmente, em meu voto anotei que não existem todas as notas fiscais. Essa é questão, os demais aspectos, eu confesso a Vossa Excelência que não tenho condições de registrar essa nuance.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

A pergunta refere-se exatamente a evitar o excesso de formalismo e aproveitar todos os atos que pudermos. Minha dúvida continua latente, penso que se podemos fazer um decote quando há excesso de execução, poderíamos decotar nesse caso?

A Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. já
apresentou o título, o juiz mandou apresentar as notas fiscais, se há uma diferença, inclino-me a não desvirtuar esse título, mas apenas fazer o decote, reconhecer essa diferença como um excesso de execução e aproveitar os atos uma vez que a dívida existe e não foi negada pelo devedor.

Peço vênia e divirjo do voto de Vossa Excelência, para reformar a sentença, a fim de aproveitar todo o investimento feito nestes autos, para que prossiga a execução apenas com o decote da parte não comprovada por meio das notas fiscais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Sempre privilegio mais o julgamento meritório e menos o formalismo, principalmente em casos como esse em julgamento, onde a divergência sequer são das notas fiscais, mas de valores de somatório, salvo engano, são valores mínimos.

De toda sorte, a diferença corresponde apenas à somatória dos valores das notas fiscais, um valor pequeno frente ao contrato entabulado entre as partes, a boa-fé contratual que deveria ser guardada entre as duas partes, tanto na faze de elaboração, assinatura e cumprimento do contrato, que não foi cumprido a contento, tanto que ensejou a ação de execução.

Assim, se foi dado oportunidade à parte embargada manifestar-se sobre as notas fiscais juntadas e o magistrado por entender que tal matéria estaria superada, por não haver prejuízo às partes, considero válidas essas notas fiscais juntadas aos autos.

O juiz reconheceu a validade, não houve recurso quanto a esse ponto, Vossa Excelência manteve esse detalhe da sentença, tanto que negou provimento ao recurso.

O que resta para discussão são os valores que correspondem ao título.

Ora, se a somatória deu uma divergência mínima de valor, não há nada além de mero decote do valor excessivo. É essa a finalidade dos embargos à execução. Para ajustar valores, reconhecer eventual excessividade do valor cobrado na execução e outras questões, mas não para extirpar do mundo jurídico a execução que tramita há algum tempo.

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.-

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 1a. (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) VOTARAM PELO PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MARIA

LÚCIA

FERREIRA

TEIXEIRA,

OAB/MT 3662-A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Mantenho meu entendimento de que o título formalmente não está correto, está a maior que a compra, de modo que a questão não é adequar.

Ademais, há o princípio da sucumbência, pois a outra parte defende-se e mudamos o valor, violamos até o direito do advogado em relação a sua sucumbência. Esse é um ponto relevante.

Não basta ter direito líquido e certo para a execução, é indispensável que o título esteja formalmente correto. Esse é o meu posicionamento.

Rendo as minhas homenagens aos substanciosos dos votos divergentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Senhora Presidente:

Recebi as notas taquigráficas com os votos, peço vênia ao relator e acompanho o voto de Vossa Excelência e Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Também recebi os votos e acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020